Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-82.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000749-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NILZA BERGAMINI - CPF: 841.446.291-04 (RECORRENTE), WEVERTON JOSE NUNES DE SA - CPF: 010.059.071-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000749-82.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Nilza Bergamini

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de novembro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECLAMAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. CONSUMIDORA QUE EFETUOU RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO QUE SE ENCONTRA EM ABERTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA ABERTURA DO PROCESSO ANTES DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. DANO MORAL AFASTADO. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O simples fato de ter o consumidor aberto processo administrativo para discutir suposta irregularidade na emissão da fatura de energia elétrica, por si só, não tem o condão de obrigar a empresa reclamada a não realizar a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito que se encontra inadimplido.

Se não restou demonstrada a ilegalidade na inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, deve ser afastada a condenação a título de dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
determinar a suspensão dos débitos referente as faturas de Julho/2020 no valor de R$ 119,64 (cento e dezenove reais e sessenta e quatro centavos) e Agosto/2020 no valor R$ 103,89 (cento e três reais e oitenta e nove centavos) até o término da reclamação sob o n. 51.019.001.20-000144;
b)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento
;
c)
permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro;
d)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; e,
e)
julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

A Autora aduz que realizou reclamação junto ao PROCON, no dia 06.08.2020, sob no 51.019.001.20-0001444, tendo relatado que era beneficiada pela tarifa social, pois está cadastrada no CAD único por preencher os requisitos para receber o auxílio devido à pandemia. Aduz que o termo de reclamação foi feito por não concordar com os valores cobrados nos meses de julho e agosto de 2020, motivo pelo qual, estava aguardando a resolução administrativa quando foi surpreendida com a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão dos débitos questionados.

Alega a autora que a concessionária de energia elétrica não poderia ter incluído seu nome no cadastro de proteção ao crédito, visto que foi notificada para que não realizasse a suspensão dos serviços nem
a inserção do seu nome nos órgãos de proteção de credito em 06.08.2020, afirmando assim que houve falha na prestação do serviço, devendo ser condenada a reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Em contrapartida a reclamada sustenta que as faturas questionadas foram emitidas conforme o efetivo consumo e que o registro não destoa de faturas anteriormente registradas, bem como que o simples fato da consumidora não concordar com os valores cobrados não a exime de realizar o pagamento da fatura de energia, portanto, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito por débito que se encontra pendente é decorrente do exercício regular do direito da reclamada, não havendo que falar em qualquer ato ilícito praticado capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Da análise dos autos, verifico que não restou demonstrado que as faturas questionadas de fato foram emitidas acima da média de consumo da unidade consumidora da autora, vez que não foi finalizado o procedimento administrativo sob no 51.019.001.20.0001444, protocolado junto ao PROCON.

Observo ainda que diferentemente do alegado pela autora, a reclamação no PROCON ocorreu em 05.11.2020 e não na data informada na sua inicial, qual seja, 06.08.2020, conforme se pode confirmar nos documentos juntados na inicial de ID 97444987:

Em que pese as alegações da autora de que a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 119,64, ocorreu após a notificação da reclamada quanto a impossibilidade da realização do referido ato, noto que tal alegação não deve prosperar, visto que a inclusão foi realizada em 06.11.2020, ou seja, um dia após a abertura da reclamação junto ao PROCON e inexiste qualquer documento comprovando a notificação da reclamada quanto ao processo administrativo (PROCON) antes da referida data.

Ademais, apesar do PROCON se tratar de um órgão público, de autuação administrativa para reclamações dos consumidores, qual possui competência para realizar fiscalização com a instauração de procedimentos para apurar lesão ao direito do consumidor, entretanto, este não possui autoridade para compelir que a empresa efetive ou não determinado ato, como por exemplo que a empresa se abstenha de incluir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito sem que seja em comum acordo.

Assim, resta evidente que não houve falha na prestação do serviço da reclamada ao realizar a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito que se encontra em aberto, pois friso que sequer houve a comprovação de que a reclamada tinha ciência do processo administrativo na data em que ocorreu a inclusão.

Por tais razões, verifico que inexiste qualquer ato ilícito que possa ensejar o dever de reparação de dano material ou moral em favor da Reclamante.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e afasto a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021